Tribunal: TJES
Processo: 5014700-49.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014700-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WLADEMIR GOMES NUNES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014700-49.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO
: WLADEMIR GOMES NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação ajuizada por WLADEMIR GOMES NUNES em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. alegando a parte autora, em síntese, que possui conta corrente junto ao banco requerido e que no dia 10/03/2024 realizou agendamento referente ao pagamento do IPVA que venceria no dia 11/04/2024, no valor de R$ 1.102,53, por ser cota única. Narra que o pagamento não foi efetuado conforme agendado, acarretando um acréscimo no valor de R$199,58. Afirma que somente no dia 14/04/2024 ficou ciente da situação, oportunidade em que entrou em contato com o banco e foi informado que o pagamento não ocorreu por um erro no sistema. Assevera que registrou uma reclamação junto ao banco, no entanto não obteve resposta. Requer a restituição do valor de R$199,58, além de indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o banco requerido à devolução do valor pago a mais e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a devolução do valor pago indevidamente em razão da falha no serviço; (ii) analisar se a falha na prestação de serviço bancário enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Como parte integrante da cadeia de fornecimento, o banco responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, ainda que estas sejam atribuíveis a terceiros. No detalhe, o autor demonstrou que havia agendado corretamente o pagamento do IPVA com saldo suficiente em sua conta, mas o banco réu não realizou o pagamento, o que resultou no acréscimo de R$ 199,58 e a necessidade de quitar o débito com juros. A despeito do réu, ora recorrente, argumentar que a falha teria sido causada pelo Banco Banestes, que recusou a transação, e que cabia ao autor, ora recorrido, monitorar o pagamento e tomar as providências para resolver o problema, é indiscutível a aplicação no caso em concreto da teoria da responsabilização objetiva, de modo que não se investiga o elemento culpa, incidindo a regra descrita no art. 14 do CDC. Nesse contexto, resta mantida a condenação por danos materiais, porquanto restou efetivamente comprovado o prejuízo financeiro sofrido pelo correntista em razão da falha no serviço bancário.

5. Além disso, o dano moral foi corretamente reconhecido. O não pagamento do IPVA, somado à falta de assistência adequada ao cliente e o acréscimo de encargos, gerou desconforto que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano à dignidade do consumidor. A jurisprudência do STJ também reconhece a responsabilidade civil das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços essenciais, aplicando o CDC às atividades bancárias. Em relação ao
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem para fins de compensação dos danos morais, nota-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

6.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)